Tribunal: TJMT
Processo: 1011592-03.2021.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011592-03.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRUPO SAO PAULO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.247.144/0001-02 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 17.877.334/0003-02 (RECORRIDO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0019-98 (RECORRIDO), GECIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 696.743.612-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A
parte

recorr
ente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
,
exceto
se for
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita
.
Sendo

indeferida
a
benesse
da
gratuidade
e
havendo

a

intimação
da
parte

recorrente
para
recolher
o
preparo

recursal
,
em
de 48 horas,
caso
o
pagamento
das

referidas

custas

ocorra

depois
do
prazo

concedido
,
deve

ser

reconhecida
a
deserção
do
recurso
e o
consequente

não

conhecimento

dele
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/
95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011592-03.2021.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
GRUPO SAO PAULO TRANSPORTES LTDA

Recorrido
:
RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - EPP e ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GRUPO SAO PAULO TRANSPORTES LTDA - ME
ajuizou

reclamação

em
face de RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - EPP e ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA.
Noticiou
que
realizou
o
transporte

terrestre
de
carga
para as
partes

re
clamadas
e
estas

atrasaram
o
respectivo

descarregamento

em

mais
de 5 horas,
motivo

pelo

qual

deve

receber

indenização

estadias
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
o

atraso
para o
descarregamento
da
carga

foi

causado

pelo

motorista
da
própria

parte

reclamante
,
razão

por
que é
indevida

a

indenização
a
título
de
estadia
.
Julgou

improcedente

a

ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
no ID 263862485/PJe2.

Nas

contrarrazões
, a
parte

reclamada
ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA
al
egou
que
o

recurso

interposto

está

deserto
,
porquanto
o
seu

preparo

foi

realizado

intempestivamente
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Análise
do
preparo
.

De
acordo
com
os

artigos
42, § 1º e 54,
parágrafo

único
, da Lei nº 9.099/95,
devidamente

regulamentados

pelos

artigos
949 e
seguintes
da CNGC/MT (2016, 4ª
edição
), a
parte

recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
, com o
pagamento
de
custas

judiciais
,
custas

recursais
e taxa
judiciária
,
ressalvada
a
hipótese
de
assistência

judiciária

gratuita
.

Nesse

sentido
:

RE
CURSO INOMINADO. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA
DO
PREPARO. PRIMEIRA PARCELA.
DESERÇÃO.

PRAZO EM HORAS.
ART.
132, §4º, CÓDIGO CIVIL.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES.
SÚMULA 8 DESTA TURMA RECURSAL E ENUNCIADO 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.1. No
sistema
dos
juizados

especiais
, o
preparo
do
recurso

inominado

deve

ser

efetuado
e
comprovado

nos
autos
nas
48 horas
seguintes
à
interposição
, sob
pena
de
deserção
,
tal

qual
a
intimação

realizada

na

origem
.2.
Hipótese

em
que a parte
realizou
a
j
untada
do
comprovante
de forma
extemporânea
,
nos

termos
do art. 132, §4º, do
Código
Civil,
bem

ainda

deixou
de
efetuar
o
pagamento
das
parcelas

subsequentes
. 3.
Recurso

não

conhecido
. (N.U 1005938-50.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PEL
EJA JUNIOR,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/05/2024,
publicado
no DJE 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA.
IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL.
DESERÇÃO.
RECURSO NÃO CO
NHECIDO.1. A parte
recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
,
exceto
se for
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita
.
Indeferida
a
gratuidade
da
justiça
,
deve

ser

recolhido
o
preparo

recursal
.

Havendo

irregularidade
no
pagamento
do
preparo
,
impõ
e
-se o
reconhecimento
da
deserção
do
recurso

interposto
,
porquanto

inaplicável
o art. 1.007 do CPC
aos

Juizados

Especiais

por

força
do
Enunciado
168 do FONAJE.2.
Recurso

não

conhecido
. 3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
pelas

partes

recorre
ntes
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).(N.U 1006677-23.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Destaca
-se
também
que
o

preparo

recursal

deve

ser

feito

nas

quarenta e oito horas seguintes à interposição do respectivo

recurso
, sob
pena
de
deserção
,
independentemente
de
intimação
da
parte

recorrente
(art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95).

No
caso
dos autos, nota-se que a
parte

reclamante

interpôs

recurso

inominad
o

requerendo
a
concessão
da
gratuidade
da
justiça
(ID 263862485/PJe2),
todavia
,
por

entender

como

insuficientes

os

documentos

constantes

nos
autos para
comprovar

sua

hipossuficiência
, o
juízo

a quo

intimou
a
parte

recorrente para complementar a documentaçã o a fim de evidenciar

sua

insuficiência
de
recursos

financeiros
(ID 263862487/PJe2).

Em

atenção

ao

referido

comando
, a
parte

autora

manifestou
no ID 263862488/PJe2,
juntando

documentos
que
entendeu

pertinente
(ID 263862489/PJe2),
contudo
,
entendendo
que
es
tes

ainda

não

eram

suficientes
para
comprovar
a
hipossuficiência

alegada
,
a

instância
de
origem

indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo

recursal
, no
prazo
de 48 horas (ID 263862492/PJe2).

A
parte

reclamante

foi

devidamente

intimada
no
dia
18/11/2024 e
tinha

até
a data 21/11/2024 para
realizar
o
pagamento
do
preparo
do
recurso
, inclusive, é o que se
afere
da aba "
expedientes
" do
PJe
(
Decisão
- 35974643).
Embora

ela

tenha

juntado
, no
dia
21/11/2024, a
guia
de
recolhimento
(ID
263862493/PJe2) e o
suposto

comprovante
de
pagamento
(ID 263862494/PJe2),
constata
-se que
este

último
se
trata
,
em

verdade
, de
agendamento
de
pagamento
para o
dia

subsequente
,
ou

seja
, o
preparo

recursal

foi

aparentemente

recolhido

somente

depois
do
prazo

legal,
pois

ocorrido

possivelmente

em
22/11/2024.
Importante

frisar
,
aliás
, que
o

referido

agendamento

sequer

possui

força
de
comprovante
de
pagamento
.

Dessa
forma,
ainda
que
o

preparo

tenha

sido

pago
no
dia
22/11/2024, o
seu

recolhimento

foi

intempestivo
,

porquanto
se
deu

depois
de
transcorridas
as 48 horas.

Destaca
-se que
embora
o
artigo
1.007 do CPC
oportunize
a
parte
a
sanar

eventuais

irregularidades
no
pagamento
do
preparo
,
esta

regra

não
se
aplica

aos

Juizados

Especiais

por

força
do
Enunciado
168 do F
ONAJE.

Em
vista
disso
,
deve

ser

reconhecida
a
deserção
do
recurso

inominado

interposto
pela
parte

reclamante
, com o
consequente

não

conhecimento

dele
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registra
da
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025